Tribunal: STF
Processo: ARE 1587589
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AGENTE SOCIOEDUCADOR. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE TESTE DE BARRA PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RAZOABILIDADE.
1. PARTE AUTORA PARTICIPOU DO CERTAME PARA INGRESSO NO CARGO DE AGENTE SOCIOEDUCADOR, SENDO INABILITADA NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF), QUE CONSISTIA EM PROVA DE CORRIDA E PROVA DE BARRA. EM DADO MOMENTO, POR DECISÃO JUDICIAL A TESTAGEM DE BARRA DINÂMICA FOI SUBSTITUÍDA PELO EXAME EM BARRA FIXA ISOMÉTRICA. A CANDIDATA DEMANDANTE NÃO CUMPRIU O TESTE DE BARRA NA MODALIDADE DINÂMICA, MAS CUMPRIU NA MODALIDADE FIXA ISOMÉTRICA. 2. A PRESENTE QUESTÃO MERECE AVALIAÇÃO SOB UMA EFETIVA PERSPECTIVA DE GÊNERO, AQUI INTEGRALMENTE APLICÁVEL. OS CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL NOTADAMENTE SÃO PREENCHIDOS MAJORITARIAMENTE POR HOMENS. NÃO SERIA DIFERENTE EM RELAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES COMO A FASE, QUE SE DESTINAM A ABRIGAR ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI. AS MULHERES JÁ SÃO A MAIORIA DA POPULAÇÃO BRASILEIRA, SEGUNDO DADOS DO IBGE, MAS SEGUNDO FÓRUM BRASILEIRO DA SEGURANÇA PÚBLICA REPRESENTAM CERCA DE 13% DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR BRASIL, CERCA DE 27% DA POLÍCIA CIVIL, 16% NAS GUARDAS MUNICIPAIS E 14% NO CORPO DE BOMBEIROS. NOTA-SE UM PERCENTUAL UM POUCO MAIOR NAQUELA ÁREA DESTINADA À INVESTIGAÇÃO DE CRIMES JÁ OCORRIDOS, MAS UM GRANDE DESCOMPASSO NOS SETORES QUE SE FOCAM NA REPRESSÃO AO COMETIMENTO DE CRIMES. 3. NO CASO, CUMPRE DESTACAR QUE O EDITAL ANTERIOR DO CONCURSO PARA ESSE MESMO CARGO, APRESENTAVA DISTINÇÃO, EXIGINDO DAS MULHERES CANDIDATAS A PROVA NO FORMATO ISOMÉTRICA, SEM EXIGIR A ELEVAÇÃO DO CORPO. POR AMOSTRAGEM, VERIFICA-SE QUE O PERCENTUAL DE ELIMINAÇÃO DAS CANDIDATAS NO PRESENTE CONCURSO FOI: A) SUPERIOR AO DAS CANDIDATAS MULHERES NO CONCURSO ANTERIOR; B) FOI MUITO SUPERIOR AO NÚMERO DE ELIMINAÇÕES DE CANDIDATOS HOMENS NESSA MESMA FASE DO CONCURSO. NO GERAL, É POSSÍVEL EXTRAIR DADOS ESTATÍSTICOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR QUE A MODIFICAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO PRESENTE CONCURSO REPRESENTOU FORMA DE ALIJAMENTO DE MULHERES DO CONCURSO. 4. VALE RESSALTAR QUE NÃO HÁ QUALQUER ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DA PROVA FÍSICA PARA O CARGO ALMEJADO, AGINDO A ADMINISTRAÇÃO CONFORME FACULTADA PELA LEI. 5. O QUE SE AVALIA É A RAZOABILIDADE E IGUALDADE; SE OS CRITÉRIOS DISCRICIONÁRIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO REGULAMENTAR O EXAME DE SAÚDE FÍSICA, MAIS PRECISAMENTE O TESTE QUESTIONADO, SÃO RAZOÁVEIS E ADEQUADOS PARA ATESTAR A APTIDÃO FÍSICA DA REQUENTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. 6. PARA TANTO, É ESSENCIAL A COMPREENSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE HOMENS E MULHERES, SEMPRE SALIENTANDO QUE O PRINCÍPIO DA IGUALDADE EXIGE TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA OS DESIGUAIS, E QUE A BUSCA HÁ DE SER SEMPRE A ERRADICAÇÃO DE DISCRIMINAÇÕES DE QUALQUER ESPÉCIE, E A INSERÇÃO DAQUELES QUE HISTORICAMENTE FORAM ALIJADOS DE OPORTUNIDADES. A PROTEÇÃO AOS VULNERABILIZADOS HÁ DE SER RESPEITADA PELO DIREITO. 7. ESTUDOS MOSTRAM QUE EXISTE DIFERENÇA DE FORÇA MUSCULAR ABSOLUTA ENTRE HOMENS E MULHERES, E A DIFERENCIAÇÃO É MUITO MAIOR QUANDO SE TRATA DE MEMBROS SUPERIORES, TRADUZINDO-SE EM DESVANTAGEM PARA AS MULHERES EM RELAÇÃO AOS HOMENS, SOBRETUDO NO TESTE EM DEBATE. 8 . DESTE MODO, NÃO SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O TESTE DE BARRA DINÂMICA PARA MULHERES, DEVENDO SER CONSIDERADA APROVADA A DEMANDANTE QUE REALIZOU A TESTAGEM ISOMÉTRICA, PARA PROSSEGUIR NAS FASES EGUINTES DO CERTAME.
PROVIMENTO DO RECURSO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 25 e 37, caput e inciso I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente